Tribunal: TCU
Processo: 011.990/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de Aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 28/1/2021, o ato de concessão inicial de aposentadoria de Maria do Socorro Cintra Barros (ato no 10458107-04-2012-000022-8); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. realize diligência junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal cópia da documentação que comprove o efetivo exercício, pela interessada Maria do Socorro Cintra Barros, do tempo mínimo de efetivo exercício no magistério infantil/fundamental/médio a que se refere § 5o do art. 40 da Constituição Federal, a fim de averiguar se estariam preenchidos, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, os requisitos para a concessão de sua aposentadoria conforme lançado no ato no 10458107-04-2012-000022-8; e 9.2.2. caso a medida saneadora indicada no subitem precedente não resulte na complementação do tempo necessário para a devida regularização do ato de aposentadoria em questão, dê imediato início aos procedimentos destinados à sua revisão de ofício.